Tribunal: TJDFT
Processo: 0712160-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. MEAÇÃO. FRUTOS DOS BENS DO ACERVO HEREDITÁRIO. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso, foi autorizada a alienação da soja produzida em um dos imóveis integrantes do espólio e determinado expressamente o depósito da quantia apurada, sendo inviável que a meeira e inventariante retenha parte desse valor antes da partilha.
2. Estabelece o art. 1.784 do Código Civil que aberta a sucessão a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários (princípio da saisine). Todavia, os herdeiros e o meeiro terão apenas a posse indireta dos bens, pois a partilha somente ocorrerá em fase posterior, sendo a herança indivisível até então.
3. Antes da partilha, nenhum herdeiro tem a propriedade ou a posse exclusiva sobre bem integrante do acervo. Não há lei que legitime o ex-cônjuge a reter parte dos frutos dos bens do espólio antes da partilha.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.